Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – FUNÇÃO CRÉDITO E DÉBITO – FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DE BANCO DO BRASIL E VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. Os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, por figurarem na cadeia de consumo e por serem os gestores exclusivos de toda a tecnologia inerente às compras e saques com o cartão de crédito, a responsabilidade pelos danos, acaso afinal reconhecida, atribui-se solidariamente aos réus. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
3. Na origem, a parte autora relata que recebeu ligação em seu telefone residencial de um suposto funcionário do banco réu, para ratificar uma compra realizada, tendo ciência dos seus dados. Por não ter reconhecido a compra, foi orientada a ligar no número constante no verso do cartão, o que a autora fez. Nesta ligação, em que o interlocutor se identificou ao consumidor como preposto do requerido, lhe solicitaram o número cartão, código de segurança e senha, informações repassadas pela autora.
4. Em seguida, o suposto atendente informou que o bloqueio do cartão já teria sido realizado e que um terceiro, representante do banco, compareceria à casa da Requerente para recolher o cartão, o que de fato ocorreu, tendo a autora entregue o plástico a tal pessoa. Posteriormente à entrega, mas no mesmo dia, constatou a realização de saques e compras com seu cartão de crédito que resultaram em prejuízos materiais de R$ 12.000,00.
5. No caso em análise, a parte autora foi vítima do chamado “golpe do motoboy”, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica.
6. O nominado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário, que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco.
7. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido. Afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
8. Por conseguinte, não restou violado pela parte autora o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor estivesse atuando para se proteger de fraude.
9. Delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, não se identifica a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, impõe reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
10. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.
11. RECURSOS DE BANCO DO BRASIL E VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.